Tribunal: TJMT
Processo: 0021294-95.2006.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021294-95.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (APELADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS (APELANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉDER BISPO SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
CÍVE
IS

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –

PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO
– ERRO MÉDICO
EM

PARTO –
RECÉM-NASCIDO ACOMEDITO COM PARALISIA CEREBRAL

–
DANO PERMANENTE E IRREVERÍSVEL –
PLANO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA
–

DANOS MORAIS – CONFIGURA
ÇÃO

–

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –
NECESSIDADE –
LUCROS CESSANTES
–

AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO –
RECURSO D
A REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO D
A
AUTOR
A

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão,
restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a operadora do plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento conveniado. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.
“A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. (...)” (STJ – Terceira Turma -
AgRg
no
AREsp
626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016,
DJe
10/06/2016).”

4.
Se
comprovado o erro médico ocorrido durante o parto, que ocasionou paralisia cerebral e outras sequelas permanentes ao
filho da autora
, vez que o laudo
pericial
demonstrou
o nexo causal entre o erro
e os danos sofridos,
presentes os
elementos
necessários
para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização
à genitora
.

5.
Deve ser majorado
o valor arbitrado a título de danos morais se fixado em valor irrisório, considerando que o montante deverá alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

6.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo.

7
.
Recurso da requerida desprovido e recurso d
a
autor
a
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação cíve
is
interposto
s
por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A e M
ARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA

contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de
Indenização por Danos
Morais e Materiais por Lucros Cessantes

para
:

a)
condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA
(artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.
905/2024) e
juros pela taxa SELIC
(artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024)
a contar da citação;

b) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$
35.483,46
a título de
indenização por danos materiais,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA
(artigo
389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024)
e juros pela taxa SELIC
(artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024)
a contar do desembolso;

c) condenar a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC
.

Em suas razões recursais,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI,
a
rgui
, preliminarmente, (i)

sua ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros, como hospitais e médicos credenciados
; e (
ii
) prescrição
da pretensão indenizatória,
nos termos do art. 206,
§ 3º, V, do Código Civil,
uma vez que ultrapassados 03 anos desde o suposto conhecimento do dano e da possibilidade de exercer seu direito de ação.

No mérito,
sustenta ausência de responsabilidade da
objetiva, diante da ausência de ingerência na escolha do médico e técnica utilizada.

Relata a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como
o valor excessivo fixado a esse título.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer seja
reduzido
o valor arbitrado na indenização por danos morais
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
281044871
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
MA
R
CIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA SANTOS
,
alega, em síntese, que
houve comprovação de erro médico e hospitalar
, de modo que a obrigação de indenizar solidária da apelada é incontroversa, reconhecida pela sentença, havendo divergência no tocante
à
forma de reparação dos danos sofridos.

Sustenta que
de acordo com a jurisprudência do S
T
J, há responsabilidade solidária das operadoras de planos de saúde pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados
, tendo em vista que, ao contratar profissionais e instituições para compor sua rede de atendimento, as operadoras assumem o dever de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Aduz que o dano moral restou comprovado
,
dado o sofrimento psíquico e a violação
à
integridade d
a apelante
, sendo que
o
valor

arbitrado de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais se mostra irrisório, tendo em vista a gravidade do caso e os en
o
rm
e
s prejuízos suportados
pel
a
apelante em virtude de erro médico que vitimou seu filho e lhe causou inegável abalo psíquico.

Assevera que
era profissional liberal em ascensão, exercendo a profissão de Arquitet
ura
, porém com o evento danoso,
teve que
ficar sem trabalhar nos primeiros 01 ano e 08 meses de vida do seu filho para se dedicar única e exclusivamente aos seus cuidados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença a fim de majorar
o valor fixado a título de danos morais,
no valor sugerido de 300 salários
-
mínimos,
bem como condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 61.400,00.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
281044870
, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DAS
PRELIMINAR
ES

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

D
a Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Alega a a
pelada
CASSI, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
a

autora
apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela
reforma da sentença pela
majoração da indenização por danos
morais, bem como
pela condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes.

Assim, constata-se que
a
apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

Da preliminar de ilegitimidade passiva
do Plano de Saúde

Alega a apelante CASSI sua ilegitimidade passiva para responder a ação, sob o argumento de que
não pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros, como hospitais e médicos credenciados.

No entanto,
a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médico contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados
, sendo que o atendimento se deu em rede credenciada disponibilizada pel
o plano de saúde CASSI.

Assim, sua responsabilidade é objetiva em relação ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3.
DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.

2. Modificar as conclusões do Tribunal local - acerca da falha na prestação do serviço em estabelecimento hospitalar credenciado e do respectivo montante indenizatório - incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.675.926/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)
destaquei

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde para integrar o polo passivo da demanda, à luz do entendimento jurisprudencial sobre a responsabilidade solidária nas relações de consumo envolvendo falhas na prestação de serviços médicos em rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo operadoras de planos de saúde, por falhas na prestação de serviços médicos por profissionais ou instituições conveniadas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sustenta que a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em casos dessa natureza, sendo necessária a instrução probatória para análise de eventual inexistência de nexo causal ou de solidariedade.

5. A exclusão da operadora nesta fase processual seria prematura, pois os aspectos controvertidos demandam dilação probatória e análise no mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É legítima a inclusão da operadora de plano de saúde no polo passivo de demanda que versa sobre reparação de danos decorrentes de suposto erro médico em rede credenciada, em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, 14 e 18; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp
1982605/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021.
”

(N.U 1030223-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Desta feita,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de prescrição

Sustenta
a apelante
CASSI
que a pretensão indenizatória está prescrita, uma vez ultrapassados mais de 03 (três) anos desde o suposto conhecimento do dano e da possibilidade de exercer seu direito de ação, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Contudo,
o prazo para a ação de reparação de dano moral decorrente de erro médico é de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, aliás, nesse sentido, já
pronunciou o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. REFORMA. SÚMULA Nº 07 DO STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.
(...)”
(STJ – Terceira Turma -
AgRg
no
AREsp
626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016,
DJe
10/06/2016).
destaquei

O termo inicial
para contagem do referido prazo prescricional consiste na data em que o paciente teve a ciência do dano, consoante teoria da
actio
nata
, sendo que
, embora a cirurgia foi realizada em novembro de 2001,
a autora tomou conhecimento
do diagnóstico de paralisia cerebral de seu filho em
18/11/20
0
2 (
exame médico – ID nº 36918271 – Pág. 17)
sendo que
a ação foi ajuizada em
17/11
/2006, portanto, não há se falar em prescrição.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
MAR
CIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Lucros Cessantes
em face de
FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONSO FORTUNAO e CASSI DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,
tendo sido denunciado à lide TOKIO MARINE SEGURADORA.

Alegou,
que, ao receber a notícia de que estava grávida, decidiu fazer o acompanhamento e o parto em Londrina/PR, onde residia anteriormente, contudo, por indicação de sua cunhada, optou por
realizá-lo
em Cuiabá, com o médico PAULO AFFONSO FORTUNATO, integrante do corpo clínico do Hospital FEMINA, à época conveniado ao plano de saúde CASSI.

Aduz
iu
que referido médico acompanhou a gestação, que teve o desenvolvimento normal e não houve indicação de nenhuma anormalidade, todavia, foi identificado o amadurecimento precoce da placenta e foi tranquilizava pelo médico quanto a esse diagnóstico.

Sustent
ou
que, no oitavo mês de gestação, foi realizada consulta no dia 16/11/2001, quando o médico informou a gestante que não realizaria o parto, pois viajaria na segunda-feira, dia 19/11/2001, para participar de congresso médico e quando questionado se indicaria outro profissional, respondeu que qualquer plantonista realizaria o parto.

Narr
ou
que ficou bastante nervosa e, no domingo, dia 18/01/2001, por volta de 11 horas da manhã, sentiu contrações e ligou para o médico Dr. P
AULO
, que solicitou que fosse ao hospital, onde realizou o
primeiro atendimento, informou que o trabalho de parto havia iniciado e foi embora.

Argument
ou
que o parto se estendeu durante toda a tarde, que ficou somente com a enfermeira plantonista por mais de 06 (seis) horas durante o período e a enfermeira dizia que estava com dificuldades de ouvir o coração do bebê, pois o aparelho não funcionava direito.

Inform
ou
que, às 18 horas, o médico retornou, após ser chamado pela família e indicou a necessidade de indução do parto, bem como que nem no dia do parto nem a última consulta foi realizado exame de ultrassonografia para verificar a situação do bebê.

Apont
ou
que não havia equipamentos necessários e indispensáveis no centro cirúrgico, como o balão de oxigênio e o bebê foi levado diretamente para a UTI neonatal, onde foi colocado no balão de oxigênio e aparelhos. Contudo, após uma melhora, os equipamentos foram retirados e sofreu nova parada cardiorrespiratória, outra convulsão e foi reanimado, sendo colocado novamente nos aparelhos e permaneceu 02 (dois) meses na UTI.

Explan
ou
que o diagnóstico do bebê é de paralisia cerebral com sequela de injúria
hipóxico
isquêmica severa no período neonatal, sendo privado de exercer com plenitude e naturalidade as atividades cotidianas da vida.

Assim, pugnou pela procedência da ação para condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor
de
300 (trezentos) salários mínimos; condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais os valores despendido com os tratamentos terapêuticos e passagens equivalentes a R$ 35.483,46 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos); a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 61.400,00(sessenta e um mil e quatrocentos reais).

Devidamente citada, a requerida CASSI apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou ausência de responsabilidade, pugnando pela improcedência dos pedidos.

As partes MARCELO
,
FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE,
PAULO AFFONSO FORTUNATO e TÓKIO MARINE
SEGURADORA
firmaram acordo
no ID nº
177384144
,
o qual foi homologado por sentença – ID nº
36920744
, pelo qual a ação deveria prosseguir contra
a requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Da sentença homologatória, a CASSI interpôs recurso de apelação cível nº
0003336-81.2015.8.11.0041
,
o qual não foi conhecido pela inadequação da via eleita – ID nº
36920755
.

Os autos retornaram para a primeira instância e, no ID nº
116035437
, o feito foi extinto
.

No ID nº
183405237
,
o recurso de apelação
interposto
em face da sentença que julgou extinto o feito
,
foi provido, determinando o retorno dos autos e prosseguimento em relação à requerida CASSI
,
conforme ementa que ora transcrevo,
in
verbis
:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO E PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ –
EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO – TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE – ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal, haja vista que a parte apelante recolheu as custas, conforme certificado no ID nº 179276697.

Não há se falar em preclusão temporal, haja vista que da sentença que homologou o acordo realizado não houve apreciação da matéria arguida (extensão dos efeitos do acordo – responsabilidade solidária), não sendo igualmente apreciada em segundo grau, vez que o recurso de apelação não foi conhecido pela inadequação da via eleita.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.

No caso, verifica-se que houve quitação parcial da dívida, ante a existência de cláusula expressa que exclui a apelada dos termos do acordo, devendo a demanda prosseguir contra ela,
sabido que em caso de eventual condenação, deverá ser abatido o valor acordado devidamente
corrigido.-

No ID nº
137499312
,
a
decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da CASSI.

No ID nº
172437955
, audiência de instrução.

No
ID nº
175042576
, a parte autora apresentou memoriais finais.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Myrian Pavan
Schenkel
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem a requerida CASSI e
a
autor
a
.

Por se
tratar
do mesmo objeto, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem.

A
autor
a
, na inicial, narrou que realizou o parto em hospital conveniado à CASSI, sob acompanhamento do médico Paulo Affonso Fortunato. Durante o trabalho de parto, houve falhas no monitoramento e assistência, ocasionando hipóxia e sofrimento fetal
de seu filho
. Como consequência,
o seu filho
sofreu paralisia cerebral e diversas sequelas neurológicas.

No caso dos autos, restou comprovado por meio do laudo pericial (
ID nº
161963418) a ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, que ocasionou paralisia cerebral e outras sequelas neurológicas permanentes ao
filho da autora
.
Vejamos:

Assim, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária da operadora
requerida
(CASSI) pelos danos experimentados pel
a
apelante
.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade do plano de saúde. Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde.
Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados pelos médicos e hospitais conveniados, desde que demonstrada a culpa do médico
. No mérito, o esquecimento de um "tampão de gaze" dentro da autora restou incontroverso, por consequência, inquestionável a falha na prestação do serviço a ensejar a indenização a título de danos morais. Laudo médico conclusivo. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1063167-30.2017 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)
destaquei

No que concerne aos
danos morais
,

os elementos dos autos evidenciam que o erro médico cometido durante o parto causou efetivo abalo moral à parte autora,
pelo fato de conviver com a ideia de que seu filho
sofreu paralisia cerebral e graves sequelas
, bem como de toda a dedicação
e cuidados especiais
para com
seu filho
,
em razão de um erro médico que poderia e deveria ser evitado.

No caso, o conjunto probatório demonstrou que
o autor apresenta paralisia cerebral decorrente de hipóxia isquêmico cerebral que ocorreu durante o trabalho de parto
, sequela irreversível, que poderia
ser evitada se a condução do parto fosse correta,
existindo nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano causado, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço médico é medida que se impõe.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, é a
“lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74).

No que se refere ao
quantum
indeni
zatório fixado em R$ 10.000,00 este revela-se irrisóri
o e desproporcional à gravidade do caso concreto
, visto que a autora
que tem suportado imenso sofrimento ao longo de mais de vinte anos,
em virtude da dedicação e cuidados especiais
para com seu filho com
deficiência irreversível
que
poderia ter sido evitada.

Assim, à vista da gravidade do caso e do sofrimento imposto
à apelante
,
a
majoração do "quantum" indenizatório para R$
3
0
.000,00 (
trinta

mil reais
) é medida que se impõe. Esse valor, além de levar em
consideração as particularidades do caso concreto, alinha-se aos parâmetros utilizados em casos análogos no âmbito dos tribunais superiores.

Quanto
ao pedido pela condenação em
lucros cessantes
,
não vislumbro elementos para alteração do decidido.

Isto porque,
a pretensão de verba indenizatóri
a a título de lucros cessantes demanda a comprovação do efetivo prejuízo com indicação dos rendimentos anteriores e
a demonstração da efetiva perda financeira, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.”

(TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

destaquei

Portanto, escorreita a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da requerida

e
elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%.

No mais,
dou parcial
provimento
a
o recurso d
a
autor
a

para reformar parcialmente a sentença para
:

a)

majorar a indenização por danos morais em R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
;

b)
autorizar o abatimento dos valores já quitados no acordo
de
ID nº
177384144
;

Mantido
s
os demais termos da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025